Tribunal: TJBA
Processo: 8018776-57.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018776-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ABRAAO COSTA SOARES e outros (2)

Advogado(s): MATHEUS HAGE FERNANDEZ, LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA

IMPETRADO: Juiz da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador/BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
na prisão em flagrante ante
A BUSCA PESSOAL I
N
DEVIDA
.

ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA DE PLANO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT.

NÃO CONHECIMENTO.

SUPERAÇÃO D
E
EVENTUAIS ILEGALIDADES NO FLAGRANTE PELO DECRETO PREVENTIVO.
NOVO TÍTULO PRISIONAL.
ALEGAÇÃO DE
fundamentação inidônea no decreto prisional e
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
INOCO
RRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
Risco de
REITERAÇÃO DELITIVA.
PACIENTE

QUE RESPONDE
outras ações penais
PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO
.
NÃO CONHECIMENTO
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO DA
SUPOSTA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
Ordem conhecida
PARCIALMENTE
e,
NESTA EXTENSÃO,

denegada
.

I –
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo
s
advogado
s

LUIS VINICIUS DE ARAGÃO COSTA
(OAB/BA
22.104
)
e
MATHEUS HAGE FERNANDEZ
(OAB/BA 26.388)
, em favor do Paciente

ABRAÃO
COSTA SOARES
, apontando como Autoridade Coatora o
JUIZ DE DIREITO DA VARA
DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE SALVADOR
/BA
.

II –
O
s
Impetrante
s
pleiteia
m

a

revogação

da prisão preventiva do Paciente,
suscitando, preliminarmente,

a)
nulidade da prisão em flagrante ante a ilicitude da prova da materialidade em razão da
busca pessoal
;
b)
ausência de
fundamentação idônea e
de

requisitos
para a constrição cautelar;
c)
violação do princípio da homogeneidade;
d)
condições pessoais favoráveis para aplicação das
medidas cautelares diversas da prisão
.

III –
E
m que pesem as alegações do
s
Impetrante
s
,
compulsando detidamente os autos

do
APF n.º
68753
/202
3
,
verifica-se
que
não
merece acolhida,
em sede de
Habeas Corpus
,
a tese defensiva
de
ilicitude dos elementos probatórios p
ela busca
pessoal
.
Importante salientar que
após a instrução processual e a análise das provas mediante o contraditório, poderá ser formado um veredito conclusivo sobre o fato em questão. No entanto, antecipar essa decisão n
a presente fase processual,
resultaria em
indevida
supressão de instância,
não
merecendo acolhimento as alegações
de ilegalidade da busca pessoal
.

D
igno de registro,
ademais,
que o
A
uto de
P
risão em
F
lagrante foi homologado,
não tendo o Magistrado primevo vislumbrado qualquer irregularidade
em seu bojo,
estando

o
Paciente, atualmente,
pres
o

por força d
o
decreto preventivo.

Precedentes.
Portanto,
não se conhece das alegações de nulidade suscitadas pelo
s
Impetrante
s
,
sendo imperioso consignar
que
o Paciente

encontra-se
segregad
o
por força de novo título prisional, qual seja,
o
decreto de prisão preventiva.

IV –
Ao contrário do que aduzem os Impetrantes, vê-se que

tanto a
decisão que decretou
quanto a que manteve
a prisão preventiva
do Paciente
est
ão

baseada
s
em fundamentação
jurídica
idônea
e demonstra o efetivo preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
, ressaltando a existência do
fumus comissi delicti,
conforme se
extrai do
s depoimentos colhidos no bojo do auto prisional,
d
o auto de apreensão e
d
o laudo pericial da substância encontrada
,
evidenciando a apreensão de
“14,40g (quatorze gramas e quarenta centigramas); de maconha, distribuídas em onze porções embaladas em plástico incolor, 1,85g (um grama e oitenta e sete centigramas) de cocaína, distribuídas em seis porções acondicionadas em microtubos de plástico incolor, 0,52 g (cinquenta e dois centigramas) de cocaína, distribuídas em seis porções embaladas em plástico incolor
”
,

bem como
do
periculum libertatis,
este último justificado na gravidade concreta do crime e do risco à ordem pública,
haja vista que
este

responde
“na 3ª Vara de Tóxicos de Salvador (autos nº 8076151-47.2023.8.05.0001), pela conduta típica prescrita no artigo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Além disso, responde por outra ação penal, tramitando neste juízo (autos nº 8151255-79.2022.8.05.0001), pelas penas do artigo 33, caput, da Lei de Drogas”.

V –
Cu
mpre menciona
r

que se mostra
devidamente fundamentada a prisão preventiva, para a preservação da ordem pública, quando “
o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
”. (
STJ,
RHC n. 107.238/GO, Sexta Turma, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
J
ulgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

V
I
–

Nesse sentido, vê-se que a Autoridade
I
mpetrada consignou
que o Paciente
já responde pelo
crime de tráfico de drogas, conforme se vê nos autos da
s

A
ç
ões

P
ena
is

n.
8
074113-62.2023.8.05.0001 e 81511255-79.2022.8.05.0001
,

o que também justifica a decretação da prisão preventiva do Paciente
para frear a habitualidade delitiva
,
conforme acertadamente reconheceu
a
Magistrad
a
.

V
II
–
Outrossim, e
mbora os Impetrantes aduzam a inexistência de
provas da
materialidade e
da
autoria
delitiva
,
é cediço que a análise de
questões que exig
em
aprofundado exame de prova e revolvimento de matéria fática
é
vedad
a
em sede de
habeas corpus
, salvo em hipóteses excepcionais, não caracterizada no caso em comento.

V
II
I
–
Quanto
à alegação do
s
Impetrante
s
de desproporcionalidade da prisão preventiva em cotejo
com a
futura pena a ser aplicada em uma possível
sentença condenatória
, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir,
nesta oportunidade
, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.

Nessa linha intelectiva,

existe jurisprudência sedimentada
nos Tribunais Superiores
evidenciando
a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade,
tendo em vista a
impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao
R
éu,
bem como o
regime inicial de seu cumprimento.
Precedentes do STJ.

I
X
–
Diante da
s
particularidades do caso concreto, notadamente as que evidenciam que a liberdade do Paciente acarretaria risco à ordem pública, sobretudo em razão do
risco de reiteração delitiva,
tendo em vista que o
Paciente
responde a Aç
ões
Pena
is
n.º
8
074113-62.2023.8.05.0001 e 81511255-79.2022.8.05.0001
(tráfico de drogas)
,
tudo indica que as medidas cautelares alternativas não serão suficientes e nem adequadas,
conforme acertadamente reconheceu a Autoridade Impetrada.

X
–

No que pertine à menção de que o Paciente reúne condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade,
exercício de atividade lícita e residência fixa, é cediço que estas não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

X
I

–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pel
o conhecimento
parcial
e
denegação da ordem.

X
I
I

–
Habeas Corpus
CONHECID
O

PARCIALMENTE

e,
nesta extensão,
ordem

DE
NEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8018776-57.2024.8.05.0000
,
impetrado pelo
s
advogado
s

LUIS VINICIUS DE ARAGÃO COSTA
(OAB/BA
22.104
)
e
MATHEUS HAGE FERNANDEZ
(OAB/BA 26.388)
, em favor do Paciente

ABRAÃO
COSTA SOARES
, apontando como Autoridade Coatora o
JUIZ DE DIREITO D
A VARA
DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE SALVADOR
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
PARCIALMENTE

e,

nesta extensão,

DENEGAR

A
PRESENTE

ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10